Tribunal: TJSP
Processo: 1519439-64.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNIBUS COLETIVO. CONVERSÃO IMPRUDENTE EM ÁREA COM FAIXA DE PEDESTRES. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 302, §1o, II E IV, DO CTB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. MANUTENÇÃO DA PENA E DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNIBUS COLETIVO. CONVERSÃO IMPRUDENTE EM ÁREA COM FAIXA DE PEDESTRES. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 302, §1o, II E IV, DO CTB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. MANUTENÇÃO DA PENA E DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor (ônibus coletivo), com incidência das causas de aumento do art. 302, §1o, II e IV, do CTB. A pena foi fixada em 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período. O réu apelou, sustentando ausência de provas quanto à autoria e culpa; subsidiariamente, pleiteou a redução da pena e o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais; (iii) determinar se é cabível a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do fato restou demonstrada por meio de boletim de ocorrência, laudos periciais, laudo necroscópico e prova testemunhal, notadamente os relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e da passageira que presenciou o atropelamento.
A autoria é incontroversa, tendo o próprio réu admitido que conduzia o ônibus no momento do fato e reconhecido que realizou manobra de conversão à direita em local sinalizado com faixa de pedestres.
A alegação defensiva de ponto cego e ausência de percepção do impacto não afasta a imprudência evidenciada pela condução do veículo em local de risco acentuado, sem as cautelas necessárias, sobretudo tratando-se de motorista profissional de transporte coletivo.
A conduta enquadra-se nas hipóteses do art. 302, §1o, incisos II (inobservância da sinalização) e IV (condução de veículo de transporte de passageiros), justificando o aumento da pena em 1/3, totalizando 2 anos e 8 meses de detenção.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto são adequadas às circunstâncias do caso e não comportam reparos.
A imposição da suspensão da habilitação por 2 anos é proporcional à gravidade do delito, à condição de motorista profissional e ao dever objetivo de cuidado violado, tendo finalidade preventiva e pedagógica.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A realização de manobra de conversão à direita, sem a devida cautela e em desrespeito à sinalização, caracteriza imprudência apta a configurar homicídio culposo na direção de veículo automotor.
A existência de ponto cego não exime o motorista profissional do dever de atenção redobrada em áreas de risco, especialmente em faixa de pedestres.
A suspensão da habilitação para dirigir é medida adequada e proporcional nos casos de homicídio culposo qualificado, cumprindo função preventiva e sancionatória.